Tribunal: TJDFT
Processo: 0710816-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA E CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. COISA JULGADA. INOVAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo de instrumento interposto por entidade de previdência complementar contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, fundada na alegação de excesso de execução, em razão da ausência de dedução de valores referentes à taxa administrativa e contribuições extraordinárias, supostamente exigíveis conforme o regulamento da entidade e a legislação aplicável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há duas questões em discussão: (i) definir se, na fase de cumprimento de sentença, é admissível o abatimento de valores referentes à taxa administrativa e contribuições extraordinárias, não previstos no título executivo judicial;
(ii) verificar se essa pretensão configura violação à coisa julgada e inovação processual vedada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1 O título executivo judicial, oriundo de sentença transitada em julgado, não contempla dedução de taxa administrativa ou contribuições extraordinárias.
2 A questão relativa ao abatimento de tais valores não foi suscitada durante a fase de conhecimento, atraindo a preclusão lógica e temporal.
3 A jurisprudência do STF no Tema 452 e no RE no 639.138/RS já afastou a tese de necessidade de nova fonte de custeio para concessão de benefícios isonômicos.
4 A ausência de impugnação aos cálculos apresentados na inicial implica presunção de veracidade, nos termos do art. 341 do CPC.
5. A pretensão de abater valores não previstos no título executivo judicial transitado em julgado — como taxas administrativas e contribuições extraordinárias — é vedada, por configurar afronta à coisa julgada, nos termos dos arts. 505, 507 e 508 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5 Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não se admite, na fase de execução, o abatimento de valores relativos à taxa administrativa e contribuições extraordinárias quando tais parcelas não constarem expressamente do título executivo judicial transitado em julgado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, 505, 507, 508; LC no 109/2001, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 639.138/RS, Rel. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020; TJDFT, Acórdão 1972597, 0745983-72.2024.8.07.0000, Rel.: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 19/02/2025; TJDFT, Acórdão 1961370, 0744599-74.2024.8.07.0000, Rel.: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 04/02/2025; TJDFT, Acórdão 1669549, Rel.: Diaulas Costa Ribeiro, julgado em 02/03/2023; TJDFT, Acórdão 1663585, Rel.: Hector Valverde Santanna, julgado em 08/02/2023